Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-93.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-93.2016.8.14.0007

APELANTE: JOSE ANTONIO DIAS LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva. extinção da punibilidade. prejudicialidade do mérito do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), absolvendo o corréu. Fatos ocorreram em 29/12/2015; sentença foi proferida apenas em 12/03/2024.

2.Recorrente sustenta contradição na sentença quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas, uma vez que o corréu foi absolvido.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, considerada a redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu à época do fato (art. 115 do CP).

iii. razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva estatal configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5. O prazo prescricional aplicável, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu (art. 115 do CP), é de 6 anos. O intervalo entre o recebimento da denúncia (22/01/2016) e a sentença (12/03/2024) supera esse prazo, sem ocorrência de nova causa interruptiva no período.

6. Reconhecimento da extinção da punibilidade, com consequente prejuízo do mérito do recurso.

iv. dispositivo e tese

7. Extinta, de ofício, a punibilidade de José Antônio Dias Lira pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando evidenciado o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas válidas, considerando-se a redução do prazo prevista no art. 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 115; 117, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, reconhecer e declarar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ANTÔNIO DIAS LIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que na data de
12/03/2024
(ID 25545704), absolveu o corréu Luciano Sacramento da ação delitiva, e condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa que, após detração, restou fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do delito descrito no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

Narra a denúncia (ID 25545617), em síntese, que no dia
29/12/2015
, na rua Rui Barbosa, por volta das 21h, no Município de Baião, os denunciados, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, de posse de uma faca tipo peixeira, subtraíram um aparelho celular da vítima Bruna de Nazaré de Freitas.

Consta que a vítima, junto com uma amiga, estava na frente da casa de seu tio, quando o denunciado José Antônio desceu da moto e subjugou, mediante grave ameaça, lhe colocando uma faca na cabeça, obrigando-a a entregar o celular. Após diligências, a polícia militar conseguiu recuperar o bem subtraído, além da arma branca utilizada na prática do crime.

A denúncia foi recebida em 22/01/2016
(ID 25545622).

Em suas
razões recursais
(ID 25545720), o recorrente sustenta, em síntese, a contradição da sentença ao reconhecer a confissão espontânea do apelante, ao mesmo tempo em que absolve o suposto comparsa e aplica causa de aumento pela prática em concurso de pessoas. Assim, requer o
afastamento d
a majorante referente ao concurso de pessoas
, e o redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 25545722), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA se manifesta:
“pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento. ”
(Textual) (ID 26528496).

O feito veio à minha relatoria concluso em 30/04/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em linhas gerais, ao pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas, sob o fundamento de que a absolvição do comparsa evidencia que o magistrado teve dúvida quanto à sua participação no crime. Logo, a exasperação da pena do apelante, com fundamento no concurso de pessoas, torna-se contraditória e injustificada.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117, todos do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em
22/01/2016
(ID 25545622), e a sentença condenatória foi proferida apenas em
12/03/2024
(ID 25545704), ou seja, após o transcurso de
mais
de 08 (oito) anos entre um marco interruptivo e outro.

A sentença condenou José Antônio à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa

(art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal
, a prescrição, neste caso, ocorre em
12 (doze) anos
. Todavia, conforme comprovado nos autos (Documento de identidade ID 25545619), à época do fato (29/12/2015), o réu era
menor de 21 (vinte e um) anos
, já que
nasceu em 19/12/1997
, fato que atrai a incidência do
art. 115 do Código Penal
, o qual determina que:

Art. 115 – São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Sendo assim, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
6 (seis) anos
, já que reduzido à metade.

A menoridade penal do réu, embora não tenha sido reconhecida pelo juízo de origem, nem tampouco arguida em sede de recurso de apelação, deve ser reconhecida, uma vez que resta comprovada de forma irrefutável.

Portanto, entre o
recebimento da denúncia (22/01/2016)
e a
sentença condenatória (12/03/2024)
, ultrapassou-se, com larga margem, o prazo prescricional de
06 (seis) anos
, não havendo causas interruptivas reconhecíveis nesse intervalo, à exceção do próprio recebimento da denúncia, que inaugura o marco interruptivo (art. 117, I, do CP).

Dessa forma, verifica-se, de ofício, a
extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia, sem que tenha havido nova causa de interrupção dentro do prazo legal reduzido.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Ante o exposto
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115; e 117, todos do Código Penal,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de JOSÉ ANTÔNIO DIAS LIRA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém (PA), 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025